Tribunal: TJSP
Processo: 2017792-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017792-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que é agravante LUDMILA
PASSOS
FERNANDES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravada
INVASORES
DESCONHECIDOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017792-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 33352
Processo no: 2017792-35.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Posse
Agravante: Ludmila Passos Fernandes
Agravado: Invasores Desconhecidos
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
TUTELA PROVISÓRIA. Não preenchimento dos pressupostos
necessários para a concessão a tutela provisória. Necessidade de
dilação probatória. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória copiada às fls. 19/24 dos autos, que
indeferiu pedido de tutela provisória consistente na reintegração de posse de
bem imóvel.
Irresignada, recorre a autora, ora agravante,
pleiteando, em suma, a concessão da mencionada medida liminar, para que
seja determinada sua imediata reintegração de posse, sem a necessidade de
oitiva dos agravados.
Foi determinado o processamento do recurso,
com o indeferimento da liminar pleiteada, bem como dispensada a intimação
da parte agravada.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, nesta fase de cognição sumária o
agravante pleiteia a antecipação da tutela para que seja determinada sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017792-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
reintegração de posse sem a oitiva da parte contrária, sob a alegação de que
os imóveis descritos nos autos teriam sido invadidos por terceiros.
Registre-se que, quando o pedido de tutela
antecipada visa sua concessão “inaudita altera pars”, ou seja, antes de
efetivação do contraditório, os requisitos para o seu deferimento devem estar
demonstrados de forma indubitável e com maior robustez, por se tratar de
medida de caráter excepcional.
Além de que, não se pode olvidar que as
assertivas da agravante dependem de efetivo contraditório, em que se
demonstrará a eventual regularidade do estado de fato possessório, incabível
em sede de agravo de instrumento, o que será concretizada no curso normal
da ação proposta.
Desta forma, por oportuno, deve ser ressaltado,
como dito acima, ausente o contraditório, não há, ao menos no presente
momento processual, como se vislumbrar a verossimilhança das alegações da
recorrente, inclusive sobre o exercício do mencionado estado de fato de
forma pretérita que determinaria a proteção possessória pleiteada.
Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça
decidiu que: “Agravo de instrumento. Aquisição de software. Ação de
rescisão contratual. Tutela provisória indeferida. Necessidade de apuração
dos fatos alegados na inicial, devendo a questão ser submetida ao crivo do
contraditório. Ausência dos pressupostos e requisitos para concessão da tutela
jurisdicional de urgência (artigo 300 do CPC/15). Recurso desprovido. Para a
concessão da tutela de urgência, sem oitiva da ré, é mister que os elementos e
os pressupostos da tutela estejam presentes de imediato. Bem por isso, sem
que se apure fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017792-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
evidenciada a probabilidade do direito, não há como antecipar os efeitos da
tutela invocada.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2134290-25.2017.8.26.0000;
Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Caetano do Sul - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
10/08/2017; Data de Registro: 10/08/2017)
Portanto, as provas produzidas nos autos de
origem, até esta fase de cognição sumária, não demonstram a existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tampouco do perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, inexistindo, ainda, neste
momento inicial, provas suficientes dos fatos constitutivos do direito
invocado, não restando, assim, preenchidos os pressupostos necessários e
exigidos pelos artigos 300, “caput”, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator